Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701367-17.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR CALDEIRA LEITE SILVA AGRAVADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, MY MAC SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA DECISÃO Trata-se Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo Coordenador do CEJUSC JEC-BSB, que que indeferiu a tutela de urgência, uma vez que ausentes os seus requisitos. O agravante requer, a título de tutela de urgência, que as agravadas sejam compelidas a colocar, à sua disposição, a título de empréstimo gratuito (comodato), um notebook para o seu uso, até que se conclua o conserto do seu que, embora tenha apresentado vício de fabricação, não teve o reparo efetuado gratuitamente pelas requeridas. Decido. Defiro gratuidade de justiça ao agravante. O Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu art. 31, prevê que a interposição de agravo de instrumento somente é cabível contra decisão proferida nos Juizados Especiais de Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra decisões proferidas em incidente de desconsideração de personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. A propósito, a jurisprudência das Turmas Recursais, para abrandar o rigor recursal do referido dispositivo regimental, já vinha admitindo o manejo de agravo de instrumento para aquelas situações que, em sede de cumprimento de sentença, pudessem causar à parte grave dano de difícil ou incerta reparação, entendimento que restou consolidado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, ao aprovar o enunciado da Súmula n. 7. A situação dos autos é diversa, não apresenta situação que configure, em análise superficial, a urgência aclamada pelo agravante, pois ainda há outro equipamento na sua residência, embora reconheça-se certa dificuldade de uso compartilhado com seu genitor. Desse modo, ainda que superado o óbice processual quanto ao cabimento do recurso, verifica-se que não estariam presentes os requisitos para a concessão da medida vindicada, considerando o ano de aquisição do equipamento (2017) e a necessidade de dilação probatória, quanto ao defeito apresentado no notebook, após a realização do pleno contraditório e ampla defesa Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Após a preclusão, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Int. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora